Tribunal: STF
Processo: HC 211343
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 714.423/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo qualificado (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença (Doc. 4):



    Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 29 de junho de 2020, por volta das 9h50min, no Povoado Capão das Flores, Zona Rural, no Município de São Tiago, nesta Comarca, o acusado, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente Luiz Fernando Gonçalves Romano, subtraíram, para proveito comum, mediante violência, exercida com o emprego de faca, 01 (um) alicate amperímetro, marca Hikaki, modelo HÁ-300, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo XT1672, 01 (uma) caixa acústica, marca Speaker, modelo ZYG-518 e 01 (um) chaveiro, pertencentes à vítima Carlos Antônio de Paiva 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ocasião em que o Desembargador Relator indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes:



    [...] em um exame perfunctório, estão demonstradas, nessa decisão, as razões legais que motivaram a manutenção da prisão processual, notadamente no fato de que o paciente permaneceu acautelado durante a instrução processual, visando à garantia da ordem pública, o que satisfaz o disposto no art. 312 do CPP e afasta, por ora, as alegações defensivas. Confira-se: 



    [...] Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, ao entendimento de que subsiste o quadro fático que as motivou, especialmente no que se refere ao fundamento da garantia da ordem pública, traduzida como salvaguarda da própria comunidade, isto é, da tranquilidade e da incolumidade da população, quer dizer, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por quaisquer outras medidas cautelares, no momento, abalaria a ordem pública, podendo atingir, novamente, a integridade fisiopsíquica e o patrimônio de outras pessoas da comunidade, com a reiteração criminosa, tendo em conta a gravidade concreta do fato criminoso em questão. Anote-se, por derradeiro, a presença da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, em razão da capitulação da infração penal cometida, crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima cominada é superior a 4 (quatro) anos. […] (documento de ordem n. 02) 



    Nesse norte, registro que a necessidade da prisão preventiva da paciente já foi analisada por este Tribunal na sessão de julgamento do dia 02/07/2021, oportunidade em que foi denegado, à unanimidade, o habeas corpus nº 1.0000.21.120912-7/000. 



    [...]



    Portanto, no presente caso, não é possível observar, em um juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado. 



    Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 5). 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Ressalta que a prisão preventiva não pode subsistir diante da fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente